Tribunal: STF
Processo: Rcl 48283
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. TEMA 246-RG/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS QUE COMPROVAM A FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - No julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar responsabilidade caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público, como no caso dos autos, em que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa e da legislação pertinente, reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração.



    III - No caso, a atribuição de responsabilidade subsidiária da agravante não se deu de forma automática, ou por mera presunção, mas em razão de o juízo trabalhista ter apurado, com base em elementos fático-probatórios e nos dispositivos, princípios e regras aplicáveis, a culpa in vigilando da Administração Pública.



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.